Tribunal: STJ
Processo: 5001098-78.2020.8.24.0166
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973279 - SC (2025/0233910-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: D C DE C
ADVOGADOS
: ERIAL LOPES DE HARO SILVA - SC021167
RODRIGO JUCHEM MACHADO LEAL - SC020705
THAYANNE DE CAMPOS - SC028487
ALBERTO GARCIA MENDES - SC040186
ISIDORA ROSELI CONTRERAS GESSER - SC055124
VANESSA VIEIRA LISBOA - SC028360
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em
recurso especial, por incidência da Súmula 182/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atendeu ao ônus de
dialeticidade recursal, impugnando especificamente os fundamentos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão agravada, descumprindo o
ônus de dialeticidade recursal previsto no art. 1.021, § 1o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo regimental não conhecido.
"O agravo regimental deve impugnar especificamente os fundamentos da
Tese de julgamento:
decisão agravada, sob pena de não conhecimento, conforme o art. 1.021, § 1o, do CPC"
Documento eletrônico VDA51300358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:17
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 94503fe0-692a-424f-ae6b-dc1ee3630418

CPC, art. 1.021, § 1o.
Dispositivos relevantes citados:
AgRg nos EDcl no REsp n. 2.088.452/RS, relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em
; AgRg no HC n. 721.681/RJ,
19/8/2024
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
.
16/8/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51300358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:17
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 94503fe0-692a-424f-ae6b-dc1ee3630418

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973279 - SC (2025/0233910-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: D C DE C
ADVOGADOS
: ERIAL LOPES DE HARO SILVA - SC021167
RODRIGO JUCHEM MACHADO LEAL - SC020705
THAYANNE DE CAMPOS - SC028487
ALBERTO GARCIA MENDES - SC040186
ISIDORA ROSELI CONTRERAS GESSER - SC055124
VANESSA VIEIRA LISBOA - SC028360
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em
recurso especial, por incidência da Súmula 182/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atendeu ao ônus de
dialeticidade recursal, impugnando especificamente os fundamentos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão agravada, descumprindo o
ônus de dialeticidade recursal previsto no art. 1.021, § 1o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo regimental não conhecido.
"O agravo regimental deve impugnar especificamente os fundamentos da
Tese de julgamento:
decisão agravada, sob pena de não conhecimento, conforme o art. 1.021, § 1o, do CPC"
Documento eletrônico VDA51301639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:17
Código de Controle do Documento: a46bf605-85bf-4396-9a64-41b2f376e63f

CPC, art. 1.021, § 1o.
Dispositivos relevantes citados:
AgRg nos EDcl no REsp n. 2.088.452/RS, relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em
; AgRg no HC n. 721.681/RJ,
19/8/2024
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
.
16/8/2022
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra decisão monocrática
D. C. DE C.
que, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do agravo em recurso especial (fls. 863-864).
O agravante sustenta não ser hipótese de incidência da Súmula 7/STJ, pois a
controvérsia envolve "questão jurídica, insuscetível de ser afastada sob o pretexto da incidência
da Súmula 7, a qual somente se aplica quando a análise recursal exigir revolvimento do acervo
probatório, o que não é o caso" (fl. 871). Afirma ter apresentado "claramente os trechos dos
acórdãos paradigmas, com a devida indicação de suas origens nos repositórios oficiais (DJEN e
DJe), evidenciando a similitude fática entre o presente caso e os julgados citados (v. g., R Esp
2.059.670/RJ e AgRg no AREsp 2.697.148/SP), e a divergência interpretativa quanto aos
requisitos do dolo e da fraude no crime de violação sexual mediante fraude" (fl. 872).
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para que o recurso especial
seja conhecido e provido.
.
É o relatório
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento, pois deixou de impugnar os
fundamentos da decisão agravada.
Colhe-se dos autos que o agravante limita-se a fazer considerações genéricas sobre a
admissibilidade recursal, deixando de demonstrar os argumentos que teria apresentado em seu
agravo em recurso especial para impugnar a incidência das Súmulas 7/STJ e 83/STJ, além da
deficiência do cotejo analítico. Ou seja, não se pronunciou acerca da aplicação da Súmula 182
/STJ especificamente em relação aos aspectos destacados na decisão agravada.
Aqui, caberia a parte agravante o ônus de demonstrar eventual equívoco da decisão
de fls. 863-864 quanto à aplicação da Súmula 182/STJ, o que não foi feito.
Documento eletrônico VDA51301639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:17
Código de Controle do Documento: a46bf605-85bf-4396-9a64-41b2f376e63f

Ocorre que, para que pudesse ser conhecido, o agravo regimental deveria ter atacado
este específico fundamento da decisão agravada. Não o fazendo, a parte recorrente descumpre o
ônus de dialeticidade recursal previsto no art. 1.021, § 1o, do CPC, o que impede o conhecimento
do agravo regimental. A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO MONOCRÁTICA
DO
RELATOR.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O princípio da dialeticidade recursal, aplicável ao agravo regimental por força do
art. 1.021, § 1o, do CPC, c/c com o art. 3o do CPP, e do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, exige que a parte impugne, concreta e
efetivamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento da
insurgência.
2. Na hipótese, o agravante limita-se a reiterar, ipsis litteris, os fundamentos já
expostos nas razões do recurso especial e do subsequente agravo, não refutando,
sequer sucintamente, os termos da decisão ora agravada.
3. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg nos EDcl no REsp n. 2.088.452/RS, relator Ministro Otávio de Almeida
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
,
19/8/2024
DJe de
.)
23/8/2024

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada
impede o conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe o art. 1.021, § 1o, do
CPC.
2. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg no HC n. 721.681/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
16/8/2022
22/8/2022
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA51301639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:17
Código de Controle do Documento: a46bf605-85bf-4396-9a64-41b2f376e63f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0233910-2
AREsp 2.973.279 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50002829620208240166 50010987820208240166
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: D C DE C
ADVOGADOS
: ERIAL LOPES DE HARO SILVA - SC021167
RODRIGO JUCHEM MACHADO LEAL - SC020705
ADVOGADOS
: THAYANNE DE CAMPOS - SC028487
ALBERTO GARCIA MENDES - SC040186
ADVOGADA
: ISIDORA ROSELI CONTRERAS GESSER - SC055124
ADVOGADA
: VANESSA VIEIRA LISBOA - SC028360
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Violação sexual mediante fraude
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: D C DE C
ADVOGADOS
: ERIAL LOPES DE HARO SILVA - SC021167
RODRIGO JUCHEM MACHADO LEAL - SC020705
ADVOGADOS
: THAYANNE DE CAMPOS - SC028487
ALBERTO GARCIA MENDES - SC040186
ADVOGADA
: ISIDORA ROSELI CONTRERAS GESSER - SC055124
ADVOGADA
: VANESSA VIEIRA LISBOA - SC028360
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C542605551089311551:10@
2025/0233910-2 - AREsp 2973279 Petição : 2025/0068438-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51222169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 11:50:38
Código de Controle do Documento: AFB6CC5C-6974-47D8-929F-81BF17F94550